Tribunal: STJ
Processo: 0016142-64.2011.8.19.0204
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-09-17

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2771292 - RJ (2024/0392726-0)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: DIEGO SOUSA SANTOS DE MATOS
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
AGRAVADO
: IMPERADOR RIO COMERCIO DE VEICULOS LTDA
ADVOGADOS
: JORGE ALEXANDRE RODRIGUES DA COSTA - RJ169515
ALEXANDRE VAZ FERREIRA - RJ123098
RENATO TEIXEIRA GOMES - RJ171669
AGRAVADO
: LEONIDAS GOUVEIA DA CUNHA
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
PREQUESTIONAMENTO
FICTO.
CABIMENTO.
RESTITUIÇÃO
DO
VALOR.
FALTA
DE
PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA No 211/STJ.
1. A ausência de debate no acórdão recorrido e a alegação de ofensa ao art.
1.022 do CPC permitem o prequestionamento ficto.
2. É inviável a análise de violação de dispositivo de lei não
prequestionado na origem, apesar da oposição de embargos de declaração.
3. Agravo conhecido para conhecer parcialmente do recurso especial e,
nessa extensão, negar-lhe provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, conhecer
09/09/2025
15/09/2025
parcialmente do recurso, mas lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr.
Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
16 de setembro de 2025
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA50559200 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 16/09/2025 14:49:50
Publicação no DJEN/CNJ de 18/09/2025. Código de Controle do Documento: 20caa2fa-4898-4d56-a371-b456b2b7e397

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2771292 - RJ (2024/0392726-0)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: DIEGO SOUSA SANTOS DE MATOS
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
AGRAVADO
: IMPERADOR RIO COMERCIO DE VEICULOS LTDA
ADVOGADOS
: JORGE ALEXANDRE RODRIGUES DA COSTA - RJ169515
ALEXANDRE VAZ FERREIRA - RJ123098
RENATO TEIXEIRA GOMES - RJ171669
AGRAVADO
: LEONIDAS GOUVEIA DA CUNHA
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
PREQUESTIONAMENTO
FICTO.
CABIMENTO.
RESTITUIÇÃO
DO
VALOR.
FALTA
DE
PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA No 211/STJ.
1. A ausência de debate no acórdão recorrido e a alegação de ofensa ao art.
1.022 do CPC permitem o prequestionamento ficto.
2. É inviável a análise de violação de dispositivo de lei não
prequestionado na origem, apesar da oposição de embargos de declaração.
3. Agravo conhecido para conhecer parcialmente do recurso especial e,
nessa extensão, negar-lhe provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interposto por DIEGO SOUSA SANTOS DE MATOS
contra a decisão que inadmitiu o recurso especial.
O apelo extremo, com fundamento no art. 105, III, alínea "a", da
Constituição Federal, insurge-se contra o acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do
Rio de Janeiro assim ementado:

"RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO
DE COMPRA E VENDA. ALEGAÇÃO DE VENDA DE VEÍCULO SEM A
RESPECTIVA DOCUMENTAÇÃO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL
DO PEDIDO, CONDENANDO A PRIMEIRA RÉ AO PAGAMENTO DO VALOR
DE R$20.000,00 (VINTE MIL REAIS) A TÍTULO DE DANO MORAL, COM
JUROS LEGAIS DA CITAÇÃO E A CORREÇÃO MONETÁRIA DA SENTENÇA.
SEM RAZÃO OS RECORRENTES. COMO É CEDIÇO, O ARTIGO 373, I E II DO
CPC DISPÕE QUE O ÔNUS DA PROVA INCUMBE AO AUTOR EM RELAÇÃO
AOS FATOS CONSTITUTIVOS DE SEU DIREITO, CABENDO AO RÉU
APRESENTAR PROVAS DE FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU
EXTINTIVO DO DIREITO DAQUELE. ENCARGO QUE SE IMPUTA ÀS PARTES
DE DEMONSTRAR A OCORRÊNCIA DOS FATOS DE SEU PRÓPRIO
INTERESSE, VEZ QUE A PARTE TEM O ÔNUS DE PROVAR AS PRÓPRIAS
ALEGAÇÕES. NO CASO EM TELA, CONSTATA-SE QUE A PRIMEIRA RÉ NÃO
DEMONSTROU A EXISTÊNCIA DE FATOS IMPEDITIVOS, MODIFICATIVOS
OU EXTINTIVOS DO DIREITO DA AUTORA, ÔNUS QUE LHE INCUMBIA, NOS
TERMOS DO ARTIGO 373, II DO CPC, NEM QUALQUER EXCLUDENTE DE
SUA RESPONSABILIDADE. DE FATO, OBSERVA-SE QUE A CONDUTA DA
PRIMEIRA RÉ AO NÃO DISPONIBILIZAR A AUTORA A DOCUMENTAÇÃO DO
Documento eletrônico VDA49689180 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 20/08/2025 13:58:41
Código de Controle do Documento: 785c7f1c-05ee-410c-9b27-f338a9193bb3

VEÍCULO, PERMITINDO A REGULARIZAÇÃO DO BEM, CAUSOU A AUTORA
TRANSTORNOS QUE CARACTERIZAM DANO MORAL, CONSTITUINDO
AGRESSÃO À SUA IMAGEM E A SUA DIGNIDADE, ENSEJANDO A
CONDENAÇÃO DA RÉ AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO. NA FIXAÇÃO DO
VALOR DA INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANO MORAL, DEVE O JULGADOR
ATER-SE EM CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE, A FIM DE QUE UMA SOMA
COM FINS COMPENSATÓRIOS NÃO SE TRANSMUDE EM FONTE DE
ENRIQUECIMENTO ILÍCITO PARA QUEM A PLEITEIA. DESSA FORMA,
ENTENDO QUE O VALOR DE R$20.000,00 (VINTEMIL REAIS) SE MOSTRA
ADEQUADO AO GRAU DOS TRANSTORNOS E SOFRIMENTOS SUPORTADOS
PELA AUTORA, DIANTE DOS PATAMARES ADOTADOS EM NOSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PRETENSÃO DE DEVOLUÇÃO DO VALOR DO
VEÍCULO QUE NÃO PROSPERA, VEZ QUE O BEM SE ENCONTRA NA POSSE
DO AUTOR E NÃO HOUVE PEDIDO DE RESCISÃO CONTRATUAL.
SENTENÇA CORRETA. PRECEDENTES DO STJ E DO NOSSO TRIBUNAL.
RECURSOS DESPROVIDOS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA" (e-STJ fls. 315
/316).

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-STJ fl. 357).
No recurso especial, o recorrente alega violação dos seguintes dispositivos
legais, com as respectivas teses:
(i) arts. 1.022, II, parágrafo único, II, e 489, § 1o, IV, do Código de Processo
Civil, por negativa de prestação jurisdicional em razão de omissão quanto à fixação
dos juros de mora na data do evento danoso, ocorrido em agosto de 2010, nos termos
da Súmula no 54/STJ; e
(ii) art. 18, § 1o, II, do Código de Defesa do Consumidor, por defender o
direito do consumidor à restituição do valor pago por produto com vício não sanado.
Após as contrarrazões (e-STJ fls. 397/407), o recurso especial foi
inadmitido, dando ensejo à interposição do presente agravo.
É o relatório.
VOTO
Ultrapassados os requisitos de admissibilidade do agravo, passa-se ao
exame do recurso especial.
A insurgência não merece prosperar.
No tocante à negativa de prestação jurisdicional, verifica-se que o Tribunal
de origem, apesar de não ter se manifestado expressamente acerca do termo inicial
dos juros, apenas mantido a sentença, sendo cabível o prequestionamento ficto (art.
1.025 do CPC), a parte não indica no mérito nenhuma violação de lei relativa aos juros
de mora.
A propósito:

"PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO
NOS
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE
EXIGIR CONTAS. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO NCPC. OMISSÃO.
AUSÊNCIA.
PRESCRIÇÃO.
REPETIÇÃO
DE
INDÉBITO.
PREQUESTIONAMENTO.
AUSÊNCIA.
DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL.
DISPOSITIVO DE LEI. NÃO INDICAÇÃO. SÚMULA No 284 DO STF. PEDIDO.
AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. INDICAÇÃO DOS LANÇAMENTOS. HARMONIA
ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA
No 568 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado
Administrativo no 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de
:
9/3/2016
Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões
publicadas a partir de 18 de março de 2016)
Documento eletrônico VDA49689180 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 20/08/2025 13:58:41
Código de Controle do Documento: 785c7f1c-05ee-410c-9b27-f338a9193bb3

serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo
CPC.
2. Inexistem omissão, contradição ou obscuridade, vícios elencados no art.
1.022 do NCPC, sendo forçoso reconhecer que a pretensão recursal
ostentava caráter nitidamente infringente, visando rediscutir matéria que já
havia sido analisada pelo acórdão vergastado.
3. A ausência de debate no acórdão recorrido quanto aos temas suscitados
no recurso especial evidencia a falta de prequestionamento, admitindo-se o
prequestionamento ficto na hipótese em que não sanada a omissão no
julgamento de embargos de declaração e suscitada a ofensa ao art. 1.022 do
NCPC no recurso especial, tendo esta sido expressamente rejeitada.
4. A ausência de expressa indicação de artigos de lei violados inviabiliza o
conhecimento do recurso especial, não bastando a mera narrativa acerca da
legislação federal, aplicando-se o disposto na Súmula no 284 do STF.
5. Apontado pelo correntista o ponto da sua insurgência e delimitado o
período da prestação de contas, não há que se falar em pedido genérico na
ação de exigir contas.
6. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a
inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente
agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado,
devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos.
7. Agravo interno não provido."
(AgInt nos EDcl no AgInt no AREsp 1.646.879/SC, Relator Ministro
MOURA RIBEIRO, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
9/5/2022
)
11/5/2022
No que se refere ao art. 18, § 1o, II, do CDC, verifica-se que a matéria
versada no dispositivo apontado como violado no recurso especial não foi objeto de
debate pelas instâncias ordinárias, embora opostos embargos de declaração.
Assim, ausente o requisito do prequestionamento, incide o disposto na
Súmula no 211/STJ: "Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito
da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo."
Ante o exposto, conheço do agravo para conhecer parcialmente do recurso
especial e, nessa extensão, negar-lhe provimento.
Na origem, os honorários sucumbenciais foram fixados em 5% (cinco por
cento) sobre o valor da causa, os quais devem ser majorados para o patamar de 6%
(seis por cento) em favor do advogado da parte recorrida, nos termos do art. 85, § 11,
do Código de Processo Civil, observado o benefício da gratuidade da justiça, se for o
caso.
É o voto.
Documento eletrônico VDA49689180 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 20/08/2025 13:58:41
Código de Controle do Documento: 785c7f1c-05ee-410c-9b27-f338a9193bb3

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.771.292 / RJ
Número Registro: 2024/0392726-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00161426420118190204 161426420118190204 202424509117
Sessão Virtual de
a
09/09/2025
15/09/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. EDUARDO KURTZ LORENZONI

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : DIEGO SOUSA SANTOS DE MATOS
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
AGRAVADO
: IMPERADOR RIO COMERCIO DE VEICULOS LTDA
ADVOGADOS : ALEXANDRE VAZ FERREIRA - RJ123098
RENATO TEIXEIRA GOMES - RJ171669
JORGE ALEXANDRE RODRIGUES DA COSTA - RJ169515
AGRAVADO
: LEONIDAS GOUVEIA DA CUNHA
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR -
INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou
09/09/2025
15/09/2025
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva.
Documento eletrônico VDA50542449 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/09/2025 00:32:04
Código de Controle do Documento: 930d2177-0d51-4e33-b13f-83590a397472

Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto
Martins votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 15 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50542449 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/09/2025 00:32:04
Código de Controle do Documento: 930d2177-0d51-4e33-b13f-83590a397472